Tribunal: TJES
Processo: 5011714-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011714-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CDA COMERCIAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a exigibilidade de imposto principal cobrado em auto de infração, reformando a decisão anterior apenas para reduzir multa punitiva e adequar encargos moratórios. A embargante postula a extinção do crédito ou abatimento de valores, alegando erro de fato e contradição por suposta desconsideração de recolhimento prévio do tributo via Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que justifique o acolhimento do recurso para reconhecer a denúncia espontânea ou determinar a dedução de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a prova documental, assentando que a declaração retificadora no âmbito do Simples Nacional não configura denúncia espontânea (art. 138, CTN) apta a afastar a infração formal e a cobrança do tributo pelo regime normal. 4. Inexiste omissão quanto ao pedido subsidiário de abatimento para evitar
bis in idem
. A validação da cobrança integral pelo regime normal resolveu a lide nos limites propostos, devendo a contribuinte buscar eventual restituição ou compensação na via administrativa ou judicial autônoma. 5. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 138.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CDA COMERCIAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos declaratórios anteriores da parte autora (com efeitos infringentes) para reduzir a multa punitiva e adequar os encargos moratórios, mantendo, contudo, a exigibilidade do imposto principal cobrado no Auto de Infração nº 5.070.244-4.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada de inadimplência, ignorando a prova documental de que houve autorregularização e recolhimento do tributo no âmbito do Simples Nacional em janeiro de 2019, meses antes do início do procedimento fiscal.

Argumenta que a manutenção da cobrança gera evidente
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Estado. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, determinar o abatimento dos valores já pagos.

Contrarrazões pelo Estado no id.
18049789
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011714-92.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: CDA COMERCIAL LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CDA COMERCIAL LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos declaratórios anteriores da parte autora (com efeitos infringentes) para reduzir a multa punitiva e adequar os encargos moratórios, mantendo, contudo, a exigibilidade do imposto principal cobrado no Auto de Infração nº 5.070.244-4.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada de inadimplência, ignorando a prova documental de que houve autorregularização e recolhimento do tributo no âmbito do Simples Nacional em janeiro de 2019, meses antes do início do procedimento fiscal.

Argumenta que a manutenção da cobrança gera evidente
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Estado. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para anular o auto de infração ou, subsidiariamente, determinar o abatimento dos valores já pagos.

Contrarrazões pelo Estado no id. 18049789 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como cediço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa.

A embargante aduz que o Colegiado incorreu em erro de fato e contradição ao não considerar o pagamento do tributo realizado em 31/01/2019 , o que configuraria denúncia espontânea e, por conseguinte, imporia a extinção do crédito tributário ou, subsidiariamente, a dedução do montante para evitar
bis in idem
.

Entretanto, analisando detidamente o Acórdão embargado (ID 17482019), constata-se que não há qualquer vício a ser sanado.

A alegação de que o julgado ignorou o pagamento parte de premissa equivocada da própria embargante. O Colegiado enfrentou o ponto de forma expressa e direta, consignando que a retificação realizada não desconstitui a autuação levada a efeito pelo Fisco estadual. Eis o trecho claro do acórdão:

"O suposto pagamento efetuado pela embargante (ID 14323346) refere-se à declaração retificadora no âmbito do Simples Nacional (PGDAS-D).

Tal pagamento, contudo, não configura a denúncia espontânea (art. 138, CTN) apta a afastar a infração formal de omissão de documento fiscal e a cobrança do tributo pelo regime de apuração cabível (regime normal) em razão da omissão de receita constatada."

Verifica-se, assim, que não houve erro de fato (pois o documento de ID 14323346 foi expressamente analisado) nem contradição interna no julgado. O Tribunal simplesmente conferiu à prova valoração jurídica distinta da almejada pela parte, entendendo que o recolhimento a menor e sob o regime do Simples Nacional não afasta a lavratura do Auto de Infração sob o regime normal de apuração devido à omissão de receitas identificada.

Quanto ao pedido subsidiário de abatimento/dedução dos valores para evitar o alegado
bis in idem
, tampouco se verifica omissão. Ao validar a cobrança integral do imposto pelo regime normal de tributação, o acórdão resolveu a lide nos limites em que foi proposta. A eventual pretensão da contribuinte de reaver ou compensar valores recolhidos indevidamente sob a rubrica do Simples Nacional (já que a operação foi tributada pelo regime normal) constitui via autônoma (repetição de indébito e/ou compensação administrativa) que extrapola o escopo da presente Ação Anulatória e a própria mecânica do lançamento de ofício ora debatido.

Nesse cenário, fica evidente que as razões recursais demonstram apenas o inconformismo da embargante com a tese jurídica firmada e o resultado do julgamento, finalidade para a qual os aclaratórios são via manifestamente inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)